Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-15.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004513-15.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARINALVA APARECIDA PEREIRA - CPF: 812.728.471-87 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARINALVA APARECIDA PEREIRA - CPF: 812.728.471-87 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – SERVIDORA PÚBLICA – MERENDEIRA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR – PAGAMENTO DOS VALORES DESDE A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O FIXADO PELO STF, NO RE N. 870.947/SE – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo o servidor público comprovado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional como Técnico de Suporte Administrativo Educacional – nível médio, função de merendeira –, privilegiando o direito adquirido, deve ser enquadrado, de acordo com as Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004513-15.2017.8.11.0002, concedeu a ordem, para determinar que a parte Impetrada proceda à progressão funcional da Impetrante, da Classe A, Nível 1, para Classe B, Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções.

Decorre da decisão em foco o pagamento dos vencimentos aos quais a Interessada faz jus, de acordo com as Leis n. 7.397/2000 e 4.000/2014, e diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, tudo, a partir do trânsito em julgado, além dos demais reflexos financeiros sobre as férias, décimo terceiro, a incidir juros de mora, em 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n. 870.947.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 3735276).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004513-15.2017.8.11.0002, concedeu a ordem para determinar que a parte Impetrada proceda à progressão funcional da Impetrante no cargo por ela exercido, pague as diferenças salariais decorrentes da ascensão deferida, bem como os demais reflexos financeiros sobre férias e 13
o
salário, tão somente a partir da propositura do “
writ
”, a serem oportunamente liquidadas.

Extrai-se dos autos que Marinalva Aparecida Pereira impetrou o Mandado de Segurança, em face do Sr. Secretário de Administração do Município de Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de merendeira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e que, a mencionada autoridade, indigitada de coatora, incorreu em ato ilegal, ao não proceder à sua progressão funcional a que tinha direito.

Explicou que tomou posse efetiva, em 02 de maio de 2012, e, conforme o artigo 20, da Lei Complementar n. 3.797/2012 e artigo 19, da Lei Complementar n. 19, §único e seguintes, temo direito à promoção de classe e nível.

Desse modo, noticiou que, em 11 de maio de 2015, protocolou o Requerimento Administrativo, para que lhe fosse concedida a elevação da Classe A, nível 1, para Classe B, nível 2. A Administração, no entanto, manteve-se inerte, por dois anos, razão pela qual postulou, junto ao Poder Judiciário, a correção de tal ato ilegal.

Por fim, informou que a Prefeitura de Várzea Grande e o SINTEP firmaram com este Tribunal de Justiça um acordo, celebrado nos autos da Petição n. 0081184-39.2016.8.11.0000, em 14de julho de 2016, comprometendo-se a atender as reinvindicações dos direitos dos servidores da Educação, como os reenquadramentos, progressões, entre outros direitos. Nada obstante, manteve-se a Prefeitura de Várzea Grande inerte ao seu pleito.

Nesta quadra, requereu, no
writ,
o reconhecimento do seu direito.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. n. 3307615) e determinou a notificação da autoridade Impetrada.

Foram prestadas as informações, nas quais foi suscitada a inadequação da via eleita, além de postulada a denegação da ordem (id. n. 3307622), e a Impetrante apresentou impugnação (id. n. 3307624).

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de
conceder a segurança
à impetrante Marinalva Aparecida Pereira
,
ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a da Classe A, Nível 1, para Classe B, Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7o, § 2o e o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Da inadequação da via eleita

De acordo, ainda, com a defesa apresentada pelo órgão que representa a autoridade coatora, o Município de Várzea Grande alega que um dos pedidos formulados pela Impetrante, qual seja, o pagamento dos reflexos salariais sobre as férias e o décimo terceiro não era possível, por meio do instrumento processual eleito, portanto, o mandado de segurança, não se presta para abraçar o pleito.

Entendo que esta preliminar confunde-se com o mérito e, por isso, será objeto da própria remessa necessária.

Do mérito

A celeuma da presente ação mandamental é verificar se a Impetrante, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, atuante na área de merenderia, possui o direito ao enquadramento da carreira, da classe A- nível 1, para B-nível 2, de acordo com a legislação específica.

Com efeito,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece a progressão funcional, nos termos seguintes:

Lei Municipal n. 3.797/2012

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Lei Complementar n. 4.007/2014

Art. 1
o
- A lei complementar n. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...)

Art. 19. (...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21.

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22.

As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1
o
. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

(...)

A norma supracitada dispõe, como requisito para a progressão, apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Básica Municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso da Impetrante, o pedido formulado na inicial limita-se ao enquadramento de classe, por tempo de serviço.

Desse modo, pelos documentos juntados à inicial, verifica-se que a Impetrante, quando do ajuizamento do mandado de segurança, contava 5 (cinco) anos de serviço, razão pela qual faz jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical e horizontal, portanto, da Classe A- nível 1 para classe B, nível 2, porque, devidamente, completado o interstício de três anos e comprovado, por meio do documento encartado nos autos (no id. n. 8139913), o Diploma de Graduação, dada pela conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, em 13 de dezembro de 2010, pela UNOPAR.

Nessa quadra, a sentença está correta e deve ser mantida, sobretudo, no dever de a Administração Pública proceder ao pagamento dos reflexos financeiros sobre as férias e o décimo terceiro, contudo, apenas, desde a propositura da ação mandamental, pois não é este o instrumento jurídico adequado à cobrança de valores.

Quanto aos juros e correção monetária, entendo que os índices aplicados pelo Douto Juiz de Direito são adequados ao que foi fixado pelo STF, em conformidade com o julgado RE n. 870.0947/SE.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020